Tribunal: TJMT
Processo: 1016265-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016265-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), MILTON FERREIRA JUNIOR - CPF: 209.280.841-91 (AGRAVANTE), municipio de jaciara (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALIENAÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão singular que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante em execução fiscal referente ao IPTU.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante, enquanto titular do domínio do imóvel pode ser excluído do polo passivo da execução fiscal de IPTU com fundamento em alegada alienação do bem, não comprovada nos autos.

III. Razões de decidir

3. De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tanto o possuidor do imóvel (promitente comprador) quanto o proprietário (promitente vendedor) podem figurar no polo passivo de execução fiscal de IPTU, cabendo à legislação municipal definir o sujeito passivo (CTN, art. 34).

4. A legislação municipal de Jaciara (LC no 1.060/2007) permite a eleição do titular do domínio ou do possuidor como sujeito passivo do tributo, configurando legitimidade concorrente.

5. No caso em análise, o agravante não apresentou prova documental da alienação do imóvel, do registro da escritura pública no cartório competente, nem da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal, permanecendo como titular do domínio perante o cadastro fiscal.

6. A exceção de pré-executividade é meio excepcional, exigindo demonstração inequívoca de ausência de pressupostos processuais ou condições da ação, o que não ocorreu. Assim, persiste a legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O proprietário formal do imóvel, na ausência de comprovação de alienação ou comunicação à Fazenda Pública, é legitimado para figurar no polo passivo de execução fiscal de IPTU.”

“2. A ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade sem prova documental suficiente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 1o; CTN, arts. 32, 34, 130 e 131.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.311.488, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.08.2019; STJ, REsp 1.111.202/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.06.2009.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MILTON FERREIRA JUNIOR
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

O agravante sustenta que a decisão merece reforma, argumentando que a ausência de registro imobiliário da venda do imóvel não implica, necessariamente, que o bem pertença ao agravante.

Alega que o Poder Judiciário não pode restringir a aplicação da lei ao determinar que apenas o titular do registro do imóvel seria responsável tributário pelo pagamento do tributo, uma vez que a legislação estabelece que o sujeito passivo do IPTU pode ser o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título.

Defende, ainda, que os artigos 130 e 131 do Código Tributário Nacional transferem a responsabilidade tributária ao adquirente em casos de alienação do imóvel, mesmo quando a transferência não é formalizada por registro em cartório.

Reforça que não pode ser enquadrado como sujeito passivo da execução fiscal, seja na condição de contribuinte, seja como responsável tributário, pois não exerce a posse ou a propriedade do bem há mais de 17 anos.

Relata também que o Senhor Célio teria se comprometido a realizar o parcelamento do débito referente ao IPTU junto à Prefeitura do município.

Por fim, prequestiona os artigos 189 e 190 do Código Tributário Municipal de Jaciara, bem como os artigos 32, 34, 130 e 131 do CTN.

Por estas razões, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva na ação de execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por MILTON FERREIRA JUNIOR com o objetivo de modificar a decisão monocrática, a qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão singular que rejeitou a exceção de pré-executividade.

No juízo
a quo
tramita a execução fiscal em desfavor do agravante, a qual foi interposta em 10/11/2018, para cobrança de débito tributário referente ao IPTU, representado pela CDA no 731, no montante de R$ 592,06.

Em síntese, o agravante defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal ponderando que o imóvel foi vendido há muitos anos.

Apesar das alegações expendidas pelo agravante, tenho que a pretensão não merece acolhida, visto que o mesmo não trouxe aos autos qualquer fundamento novo que enseje a alteração da decisão atacada quando da análise do pleito.

Como consignado nos autos, é pacifica a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que possui legitimidade passiva tanto do mero possuidor do imóvel (promitente comprador), como do proprietário (promitente vendedor) para responder pelo pagamento tributário e que caberia à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

O Município de Jaciara manteve sua discricionariedade na eleição do contribuinte como responsável pelo pagamento do tributo, consoante LC no 1.060/2007. Dessa forma, pode eleger o titular de domínio ou o possuidor para figurar como sujeito passivo tributário, configurando a legitimidade concorrente.

In casu
, embora o agravante afirme que alienou o imóvel, deixou de apresentar os documentos comprobatórios da transação imobiliária, da regularização cadastral junto à Municipalidade, assim como do registro da escritura de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Logo, o agravante/executado ostenta a qualidade de proprietário do imóvel, a legitimar sua permanência no polo passivo da ação, por ser considerado contribuinte do imposto.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercícios de 2012 a 2016 – Alegação de alienação do bem, contudo, sem registro no Cartório de Imóveis – Recorrente consta como proprietário no Cadastro de Registro Imobiliário do Município –
A ausência de registro do título translativo do imóvel enseja a responsabilidade solidária do promitente vendedor e do adquirente do bem imóvel – Reconhecimento da legitimidade passiva – Aplicação do artigo 1.245 do Código Civil c.c. artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Decisão mantida – Recurso não provido
.”
(TJ-SP - AI: 20030032620238260000 SP 2003003-26.2023.8.26.0000, Relator: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 15/02/2023, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2023)

Assim sendo, não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio quando não constar registro da alienação na matrícula do imóvel ou qualquer prova da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO INTERNO
, mantendo na íntegra a decisão proferida no agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024